Tribunal: TJDFT
Processo: 0022207-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CASO DE SUSPENSÃO. ART. 921, INCISO III, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de bens penhoráveis não configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nem se insere dentre as hipóteses de extinção previstas no art. 924, do CPC. Trata-se de circunstância que enseja a suspensão da execução, consoante disposto no art. 921, do CPC.
2. Recuso provido. Sentença cassada.